Tribunal: TJSP
Processo: 2256317-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMBARGANTE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA - ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE – INEXISTÊNCIA - RECORRIBILIDADE RESTRITA - ILEGITIMIDADE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.